Tribunal: TJES
Processo: 0013477-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013477-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRELLA DO NASCIMENTO BORGES e outros

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. CANDIDATOS JÁ INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidatos eliminados na fase de exame psicossomático do Concurso Público para o Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES. Os autores, já integrantes da corporação como praças combatentes, requerem a anulação da sua eliminação em razão de alegadas irregularidades no exame psicossomático e da ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pelos Apelantes; e (ii) analisar a legalidade da eliminação dos candidatos no exame psicossomático, à luz da ausência de critérios objetivos, da alteração editalícia no curso do certame e da situação funcional dos Apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode rejeitar a produção de provas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

O exame psicossomático aplicado no certame não observou critérios objetivos e cientificamente validados, conforme apontado em fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, que constatou inadequações técnicas, ausência de padronização e desrespeito às normas do CFP.

A retificação do edital, promovida após a divulgação do resultado da etapa psicotécnica, alterou o número de características exigidas para contraindicação, sem sanar as irregularidades já identificadas e violando o princípio da vinculação ao edital.

A eliminação dos Apelantes revela-se irrazoável e contraditória, considerando que ambos já exercem, sem máculas funcionais, as atribuições de praça combatente, função de risco e exigência psicológica similares às do cargo de oficial pretendido.

A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal tem reconhecido a nulidade da etapa psicossomática em situações idênticas, diante da ausência de critérios objetivos e da modificação de regras editalícias durante o certame, em afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica.

A eliminação de candidatos já integrantes da corporação militar por alegada inadequação psicológica para cargo que naturalmente ascenderiam internamente, sem novo exame, carece de razoabilidade e lógica administrativa, devendo ser corrigida pelo controle judicial de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato.

A retificação de edital após a realização da etapa de avaliação não convalida irregularidades previamente identificadas, nem pode prejudicar os candidatos.

A eliminação de candidatos já integrados aos quadros da corporação por suposta inadequação psicológica para cargo de atribuições semelhantes revela afronta à razoabilidade e à isonomia, autorizando a intervenção jurisdicional para garantir a continuidade no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; TJES, Apelação Cível nº 0013231-04.2019.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 27/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 0028908-35.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001483-70.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013477-58.2019.8.08.0024

APELANTES
: MIRELLA DO NASCIMENTO BORGES e JORDAN EDUARDO QUIUQUI

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS e

INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RETORNO DOS AUTOS

(Continuação de Julgamento)

Rememorando, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária.

Após sustentação do ilustre advogado dos Apelantes pedi o retorno dos autos e, neste momento, passo a prolatar voto.

Os Apelantes, na qualidade de candidatos inscritos no Concurso Público para provimento de vagas para quadro de Oficiais Combatentes (QOC), ajuizaram a presente ação requerendo que fosse garantida a permanência no concurso, em razão de alegadas irregularidades na contraindicação na fase de exame psicotécnico.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Ausente qualquer indício de ilegalidade ou subjetividade, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cuja desconstituição depende de prova robusta e patente, o que não se deu no presente caso.

Não bastasse isso, o Edital, em sua versão original, estabeleceu que seria eliminado o candidato que fosse considerado contraindicado em qualquer dos critérios examinados. Com a retificação promovida pelo 5º termo, passou a ser eliminado o candidato que fosse considerado contraindicado em três ou mais critérios. Essa é justamente a condição dos autores, já que Mirella do Nascimento Borges não atingiu os parâmetros esperados em iniciativa, impulsividade e ansiedade (fls. 78), enquanto que Jordan Eduardo Quiqui, em iniciativa, organização, agressividade e ansiedade (fls. 81).

Logo, mesmo que fosse ignorado o termo de aditamento, os candidatos seriam eliminados. Em outras palavras, a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da avaliação psicológica dos demandantes, pois foram reprovados em um número de características igual/superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual os Apelantes buscam anular ou reformar a sentença que manteve a sua eliminação do concurso por contra indicação no exame psicossomático.

Da alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa

Os Apelantes alegam que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois não foi oportunizada a produção da prova pericial.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento da lide sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO MÚSICO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidato eliminado na fase de exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Músico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 02/2018 – CFSd Músico/2018. O apelante questiona a legalidade do exame psicossomático, a alteração dos critérios de avaliação durante o certame e o indeferimento da produção de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial destinada a verificar supostas ilegalidades na aplicação do exame psicossomático; e (ii) avaliar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicossomático, considerando os critérios objetivos previstos no edital e a alteração realizada por meio do 5º Termo de Retificação do Edital. III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento da prova pericial fundamenta-se na jurisprudência consolidada, segundo a qual não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, limitando-se à análise da legalidade dos atos administrativos, em observância ao princípio da isonomia
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012867-90.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024).

APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
– CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DEVIDAMENTE MOTIVADA – PARÂMETROS OBJETIVOS DO EDITAL – PUBLICIDADE ASSEGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, não sendo o instrumento convocatório dotado de subjetividade. [...] 3.
A adoção da técnica do julgamento antecipado da lide não importou em cerceamento de defesa, ainda que o apelante tenha formulado pedido de produção de laudo pericial, já que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova corretamente compreendeu pela desnecessidade de exame técnico para constatar a adequação da avaliação psicológica.
[...] 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000857-84.2023.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/10/2024).

Considerando que compete ao julgador, em livre convencimento, julgar a lide de forma antecipada, deixando de deferir a realização de prova inútil ou prescindível, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não vislumbrar afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Do mérito

Os Apelantes, militares da ativa no Estado do Espírito Santo, foram considerados contraindicados na etapa do exame psicossomático do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, tendo sido eliminados por não atingirem os percentis mínimos exigidos em três ou mais características psicológicas. Alegam, em síntese, que: (i) a exclusão é desproporcional e contrária ao histórico funcional dos candidatos; (ii) os critérios de avaliação seriam subjetivos e carentes de cientificidade; (iii) o edital foi retificado no curso do certame, criando novos critérios que retroagiram indevidamente; e (iv) não houve motivação adequada na análise do recurso administrativo.

Neste aspecto, entendo assistir-lhes razão.

A questão discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal, posto que os editais do concurso público para Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo foram objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

O edital do concurso foi alterado após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, no que se refere à quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

Este egrégio Tribunal, em diversos julgados entendeu que a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do certame, razão pela qual deveriam ser consideradas as regras editalícias originárias, sem a alteração posterior.

Ocorre que houve evolução na análise do tema de modo que em outros julgados este egrégio Tribunal de Justiça entendeu que “
A retificação do edital, alterando o critério de contraindicação de uma para três características, não afastou as irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo-se a falta de cientificidade da avaliação
” (TJES, Apelação Cível, 0013231-04.2019.8.08.0011, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025).

Conforme se depreende dos autos, o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região realizou fiscalização nas fases de aplicação e devolutiva do exame psicossomático e apontou irregularidades técnicas substanciais, tais como: inadequação dos instrumentos de avaliação, ausência de padronização na correção, uso de critérios incompatíveis com os princípios da psicometria, e inobservância das Resoluções do CFP que regem a matéria.

É de se lembrar que a jurisprudência do STF, ao examinar a matéria sob o prisma da Súmula Vinculante n.º 44, exige, além da previsão legal, a
cientificidade dos critérios adotados
e a possibilidade de revisão do resultado. No caso em tela, não se vislumbra a cientificidade dos critérios adotados.

A própria alteração dos critérios inicialmente estabelecidos no edital, implementada pela Administração, demonstra a ausência de cientificidade dos critérios adotados.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NULIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a eliminação do autor no exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando sua nomeação conforme a posição ocupada antes da desclassificação. A sentença fundamentou-se na ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação psicológica, conforme parecer do Conselho Regional de Psicologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicossomático com base em critérios subjetivos e cientificamente questionáveis; (ii) definir se a retificação do edital afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a realização de exames psicossomáticos em concursos públicos, desde que atendam três requisitos: (i) previsão legal e editalícia; (ii) critérios objetivos e científicos; e (iii) possibilidade de recurso administrativo. 4. O Conselho Regional de Psicologia constatou irregularidades na aplicação do exame psicossomático, apontando ausência de objetividade e cientificidade na metodologia adotada, o que compromete a validade dos resultados. 5. A retificação do edital, alterando o critério de contraindicação de uma para três características, não afastou as irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo-se a falta de cientificidade da avaliação. 6. A anulação da eliminação do candidato não configura indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 7. Mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato. 2. A retificação de edital após aplicação do exame não convalida irregularidades previamente constatadas na avaliação. 3. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que violem princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação de poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, AI 814164 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/02/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11/06/2013; STJ, AgInt no REsp 1.610.517/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0016153-76.2019.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2024 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013231-04.2019.8.08.0011, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/PMES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS DURANTE O CERTAME. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta por candidato eliminado no exame psicossomático do concurso público para Oficial Combatente da PMES, inaugurado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES. O apelante alega cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e insurge-se contra a irregularidade do exame psicossomático, argumentando que os critérios adotados foram subjetivos e em desacordo com os princípios e jurisprudência aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo a quo. (ii) No mérito, analisar a legalidade da eliminação do candidato, em especial no que tange à ausência de critérios objetivos e à modificação das regras editalícias durante o certame. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, considerando que o juiz, como destinatário da prova, detém o poder discricionário de indeferir diligências que considere desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, decisão devidamente fundamentada pelo juízo de origem. No mérito, verifica-se que o Edital nº 03/2018 não estabeleceu critérios objetivos claros para o exame psicossomático, empregando conceitos vagos e subjetivos, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que exige que exames psicotécnicos observem requisitos cumulativos: previsão legal, possibilidade de recurso e objetividade nos critérios de avaliação. A alteração das regras do edital após a realização do exame psicossomático, em prejuízo aos candidatos, caracteriza violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica. Ressalta-se que o apelante já integra as fileiras da PMES desde 2012, tendo sido submetido e aprovado em exame psicológico para o cargo de soldado combatente, não havendo justificativa plausível para sua contraindicação no presente certame. Precedentes desta Corte reconhecem a ilegalidade na condução do exame psicossomático do referido concurso, determinando a reintegração de candidatos aos certames em situações análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público é ilegal quando os critérios de avaliação não observam objetividade e previsibilidade, em violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica. Modificação de regras editalícias após a realização de etapas do certame é vedada, salvo para atender exigência legal ou corrigir erro material, desde que sem prejuízo aos candidatos. É legítimo o controle judicial sobre a legalidade e a abusividade de atos administrativos praticados em concursos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV; CPC, art. 370; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Súmula Vinculante nº 5/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 39.383/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/11/2015. TJES, AI nº 024199012592, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06/07/2020. TJES, IUJ nº 0916384-05.2009.8.08.0000, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21/11/2011 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024809-22.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Branno Scardua contra acórdão que deu provimento a recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP, reformando sentença que havia convalidado sua aprovação no exame psicossomático do concurso para o cargo de soldado combatente da PMES. O embargante alega contradição, erro material e omissão no acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão quanto à identificação da função do embargante e à natureza do cargo em disputa; (ii) examinar a omissão quanto à ausência de fundamentação objetiva no exame psicossomático e a discrepância entre os resultados para os cargos de soldado e oficial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatado erro material no acórdão, que identificou o embargante erroneamente como apelante e tratou indevidamente do cargo de oficial, quando o cargo em disputa era o de soldado combatente. 4. Reconhecida a omissão do acórdão quanto à ausência de critérios objetivos claros na avaliação psicossomática, já que o embargante foi considerado apto para o cargo de oficial, mas contraindicado para soldado, sem justificativa objetiva para tal divergência. 5. Precedentes do TJES e STJ indicam que a subjetividade na avaliação psicossomática e a ausência de critérios objetivos violam os princípios da legalidade e da razoabilidade, sendo necessários parâmetros claros e fundamentados para legitimar a exclusão de candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos. Tese de julgamento: 1. A ausência de critérios objetivos na avaliação psicossomática viola os princípios da legalidade e da razoabilidade, tornando inválida a eliminação do candidato quando não há fundamentação adequada para a divergência de resultados entre cargos semelhantes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 37, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 5006061-55.2022.8.08.0021, Rel. Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, j. 05/03/2024; TJES, Apelação Cível, 5001255-56.2023.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/12/2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001687-96.2019.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS; ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. O acórdão recorrido não abordou a ilegalidade da subjetividade na aplicação do teste que, forçosamente deve ser reconhecida, até mesmo em razão da própria demonstração dada pela Administração ao alterar os critérios inicialmente estabelecidos. 2. Considerando que esta egrégia Câmara, recentemente, reconheceu a alegada subjetividade em hipótese fática idêntica, sendo necessária a observância da isonomia, os Embargos de Declaração interpostos pelo Candidato/Autor devem ser providos, para reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão e atribuir efeitos infringentes ao recurso para, alterando a conclusão do julgado, negar provimento ao recurso de Apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001483-70.2019.8.08.0044, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – CRITÉRIOS SUBJETIVOS - PREJUDICIALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I – Se há nos autos provas que possibilitam que o julgador fundamente suficientemente a decisão, não há nulidade a ser reconhecida por negativa de produção de prova. Inocorrência de cerceamento de defesa. II - O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ. III - O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível. IV – Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial. V - Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0028908-35.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/08/2023)

Não bastasse o exposto, impende destacar que os Apelantes já integram os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo sido, à época, submetido a exame psicológico como condição para o ingresso no cargo de soldado combatente e considerados aptos para o desempenho das atividades de natureza militar, cuja essência operacional e risco funcional são, por evidente, equivalentes às exigidas do posto de oficial ora almejado.

Este dado fático, por si só, esvazia a assertiva de que os Apelantes não possuem perfil psicológico adequado ao desempenho das funções previstas para o cargo em disputa, tornando-a desprovida de razoabilidade e de respaldo empírico.

Com efeito, o cargo pleiteado pelos Apelantes é o de oficial da Polícia Militar, enquanto atualmente exercem, com plena regularidade e sem qualquer mácula funcional, as atribuições de praça combatente.

Ocorre que, segundo as regras estatutárias e regimentais da corporação, os praças – compreendendo os postos de soldado, cabo, sargento e subtenente – ascendem à condição de oficiais (tais como 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão) mediante processo de promoção interna, o qual, notoriamente, não exige como requisito a submissão a novo exame psicossomático, sendo esse requisito exigido apenas para o ingresso originário nos quadros de oficiais.

Dessa forma, revela-se contraditório e desprovido de coerência lógica que o mesmo militar, já admitido e em pleno exercício de função operacional, venha a ser excluído de concurso público voltado à formação de oficiais – cargo ao qual, registre-se, naturalmente ascenderá por antiguidade ou merecimento –, sob o argumento de que não possui o perfil psicológico necessário para tal investidura.

Trata-se, pois, de situação que exige intervenção jurisdicional corretiva, para evitar flagrante afronta à isonomia e à coerência sistêmica da Administração Pública. Por conseguinte, deve ser-lhes assegurado o prosseguimento nas demais etapas do certame.

Considerando (1) que este egrégio Tribunal, em diversos precedentes, tem reconhecido a alegada subjetividade em hipóteses fáticas idênticas, sendo necessária a observância da isonomia, (2) que o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região realizou fiscalização nas fases de aplicação e devolutiva do exame psicossomático e apontou irregularidades técnicas substanciais e (3) que os Apelantes já integram os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, exercendo com plena regularidade e sem qualquer mácula funcional, as atribuições de praça combatente, resta esvaziada a assertiva de que não possuem perfil psicológico adequado ao desempenho das funções previstas para o cargo em disputa, tornando-a desprovida de razoabilidade e de respaldo empírico.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, condenando o Estado/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)